Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exeqüente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a suspensão do processo até o total cumprimento da obrigação pelo devedor, o juiz não pode extinguir a execução antes do cumprimento do acordo ou inadimplemento por parte do devedor, por violar frontalmente o art. 922 do CPC.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.